Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE UTILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia.
2. A despeito disso, não se deve proceder à análise estanque de seu valor econômico, sobretudo quando se está a tratar dos efeitos constritivos advindos da penhora. Nesses casos, para a apuração real da expressão econômica, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, pois, somente desse modo, ter-se-á a importância sujeita à constrição.
3. No caso, a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o executado faz jus. Logo, ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.